Tribunal: TJPA
Processo: 0004993-55.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004993-55.2010.8.14.0201

APELANTE: PAULO RONALDO ALVES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (25/10/2016) e a data do recebimento da denúncia (11/03/2011), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do CPB.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Paulo Ronaldo Alves Ribeiro
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
25/10/2016
, ID 5942361 – págs. 101/103, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
Dr. Roberto Andrés Itzcovich
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
06 (seis) dias-multa
, estabelecido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Consta da
denúncia
(ID 5942346 – págs. 49/50) que, no dia
26/11/2010
, por volta das 22h00m, policiais militares estavam desempenhando suas funções no Distrito de Icoaraci, quando
receberam um telefonema de pessoa não identificada
, informando que, na
Alameda 23
, do
Conjunto Maguari
, bairro do Tapanã, havia uma
área de intensa movimentação de venda de drogas
e o suspeito era um indivíduo baixo, forte e com tatuagem. Os PM’s foram até o local indicado averiguar a notícia e chegando lá,
avistaram na frente da residência, o acusado Paulo Ronaldo Alves Ribeiro, com sua namorada
, resolvendo então abordá-los.

Ao revistar o denunciado, foram encontradas no seu bolso,
08 (oito) petecas de cocaína
e quando perguntado se havia mais dessa substância, respondeu que
o restante estava dentro da casa, onde havia 40 (quarenta) petecas da mesma droga
, dentro de um frasco, juntamente com R$ 18,00 (dezoito reais), perfazendo um total de
48 (quarenta e oito) petecas de cocaína
.

No decorrer da prisão, Paulo Ronaldo disse que sua namorada nada sabia daquela prática ilícita e que, em outra ocasião, já tinha sido preso por roubo. Em seguida, o acusado foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe.

Em
razões recursais
(ID 5942365 – págs. 118/122), a defesa requer a
reforma
da sentença recorrida para que o apelante seja
absolvido
, em face da
negativa de autoria
e da
insuficiência probatória à condenação
, sob pena de violação ao
princípio da presunção de inocência
, não tendo passado de uma armação provocada por um dos policiais que tentou extorquir dinheiro do mesmo no momento da ação dos policiais. Requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 5942366 – págs. 124/126), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
do recurso, para que seja
pronunciada a prescrição, declarando-se extinta a punibilidade do apelante pelo crime de tráfico ilícito de drogas
(parecer ID 6049147 – págs. 134/137).

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
absolvição
do apelante, em face da
negativa de autoria
e da
insuficiência de provas à condenação
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença (tráfico – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) ao apelante
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrido à
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois).

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (25/10/2016)
, às fls. ID 5942361 – págs. 101/103,
e a data do recebimento da denúncia (11/03/2011)
, ID 5942352 – págs. 61/63,
já se passaram 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 10/03/2015.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Paulo Ronaldo Alves Ribeiro
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/09/2021